Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO VINCULADO A CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUTORIEDADE PRESERVADA.

1. A nota promissória é título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação, a princípio, ao negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão.

2. Mesmo quando vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua força executória, se a obrigação garantida com o título espelha dívida líquida e exigível, como na espécie.

3. Apelação conhecida e não provida.